Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-50.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE – DÉBITOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS – DANO MORAL CONFIGURADO – ELEVAÇÃO DO MONTANTE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A CONTAR DOS DESCONTOS INDEVIDOS, EM HARMONIA COM A SÚMULA No 54 DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS No 43 E 362 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MONTANTE ADEQUADO – DEVOLUÇÃO EM

Ementa:
INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE – DÉBITOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS – DANO MORAL CONFIGURADO – ELEVAÇÃO DO MONTANTE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A CONTAR DOS DESCONTOS INDEVIDOS, EM HARMONIA COM A SÚMULA No 54 DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS No 43 E 362 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MONTANTE ADEQUADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DETERMINADA NA ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.